Tribunal: TJMT
Processo: 1001925-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVANTES: ANÍZIO RODRIGUES DE CAMPOS E ADILSON DA SILVA GRACIANO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Anízio Rodrigues de Campos e Adilson da Silva Graciano, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais em URV - n. 1008261-69.2016.811.0041, declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, por entender que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.
Os Agravantes relatam que, o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, já superada a fase de conhecimento. Que o tema é bem claro e objetivo, não necessitando de argumentos extensos, cabendo ao juízo que processou inicialmente, a efetivação da execução.
Aduzem que, embora o Juízo de Primeiro Grau tenha entendido pela aplicação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016, o feito transitou em julgado e encontra-se na fase de liquidação de sentença, não sendo, portanto, cabível o decreto de incompetência.
Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão recorrida.
É o relato.
Decido.
Como visto, os Agravantes pretendem suspender os efeitos da decisão na qual o Juízo singular declinou da sua competência para julgar e processar a ação de base, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de o valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários-mínimos.
Conforme a norma procedimental em vigor, o efeito pretendido pela Recorrente será concedido nas hipóteses, em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Pois bem. Analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos juntados e o objeto da ação de base, verifico que, in casu, a princípio, está demonstrada a probabilidade do direito invocado, porquanto a ação encontra-se na fase de liquidação da sentença.
Verifica-se da decisão objurgada que o juízo a quo determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, com base no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, em que o Colegiado da Seção de Câmaras Cíveis e Reunidas de Direito Público/MT decidiu que aquele juízo é competente para apreciar as ações de cobrança que tenham por objeto a URV.
Entrementes, os efeitos da decisão proferida no IRDR n. 85560/2016 não alcançam as demandas já transitadas em julgado: a uma, porque, em respeito à coisa julgada material, a duas, porque, é o meio processual factível de unificar e pacificar entendimentos para decisões futuras, conforme a própria previsão legal, especialmente da leitura do artigo 985, que trata sobre a aplicação da tese jurídica decidida.
Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:
I - A todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;
II - Aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art.986.
Dessa forma, em cognição sumária, tem-se que descabe a decisão do Juiz de Direito, que, em cumprimento de sentença, declina da competência ao juizado especial, uma vez que a ação de conhecimento tramitou, até o trânsito em julgado, no Juízo Estadual.
Nesse sentido:
No Conflito de Competência n.o 1000166-22.2019.8.11.9005, em sua bem lançada decisão, a Desa. Maria Aparecida Ribeiro fixou entendimento, que em se tratando de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC, in verbis:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALOR INDIVIDUAL ACIMA DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – INVIABILIDADE – INAPLICABILIDADE DO IRDR N. 85560/2016 – INCIDÊNCIA DO ART. 516, II DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE.1. Conforme entendeu este Tribunal de Justiça ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processo e julgamento de ação atinente à URV, cujo valor da causa não exceda 60 (sessenta) salários mínimos.2. Com essa premissa, inviável o declínio de competência por força do decidido no IRDR n. 85560/2016 quando se tratar de demanda que, embora relativa à URV, possui valor da causa superior ao teto do Juizado da Fazenda Pública. 3. Em se tratando de cumprimento de sentença, a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC.
(N.U 1000166-22.2019.8.11.9005, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/6/2019, publicado no DJE 13/6/2019). [Destaquei]
Assim sendo, tendo em vista que a tese fixada pelo IRDR não é factível de retroagir aos casos já julgados, como no caso destes autos, entendo pela necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do recurso.
Ademais, para as partes não serem prejudicadas, entendo por bem manter a competência do Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública, da Comarca de Cuiabá/MT, para o processamento da liquidação de sentença, nos autos do Processo n. 1008261-69.2016.811.0041.
Assim, entendo que tais argumentos bastam para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, verifico a probabilidade do direito em favor dos Agravantes.
Isso posto, DEFIRO o pedido de liminar, atribuindo efeito suspensivo à decisão agravada, que declinou da competência para julgamento da presente ação.
Comunique-se ao Juízo da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora